Tribunal: TJBA
Processo: 0000775-13.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000775-13.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: FRANCISCO CARLOS MACHADO E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Encruzilhada, mantendo a sentença que condenou ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2012 e do 13º salário, em favor de servidora pública municipal. O Embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais determinada no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao dispor sobre a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4.
O acórdão recorrido expressamente majorou os honorários sucumbenciais em 5%, sendo esta majoração somada ao valor fixado pelo juízo de primeiro grau, não havendo qualquer omissão sobre a matéria.

5.
A alegação do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício que justifique a oposição dos embargos, sendo inadmissível a rediscussão da causa por meio desse recurso.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rejeitar embargos de declaração quando não há vícios na decisão, mesmo que manejados com o objetivo de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC, quando expressamente declarada no acórdão, não configura omissão e não justifica a oposição de embargos de declaração.

2.
A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura mero inconformismo e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.
A ausência de vício na decisão recorrida impede o acolhimento de embargos mesmo com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000775-13.2016.8.05.0075
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como embargado
FRANCISCO CARLOS MACHADO E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.